Tribunal: TJSP
Processo: 2141810-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO. Tese de ilegitimidade passiva não deduzida em primeiro grau, a indicar inovação recursal e supressão de instância. Lapso extintivo quinquenal. Inteligência do art. 25-A do EOAB. Prescrição que flui a partir da ciência inequívoca da violação do direito subjetivo e da extensão das suas consequências, o que ainda não ocorreu. Princípio da actio nata.

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO. Tese de ilegitimidade passiva não deduzida em primeiro grau, a indicar inovação recursal e supressão de instância. Lapso extintivo quinquenal. Inteligência do art. 25-A do EOAB. Prescrição que flui a partir da ciência inequívoca da violação do direito subjetivo e da extensão das suas consequências, o que ainda não ocorreu. Princípio da actio nata. Art. 189 do CC. Diretriz do STJ. Precedentes desta Corte. Recurso parcialmente provido.